Tribunal: STF
Processo: ARE 1505151
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. LAUDO JUDICIAL. EXAME PERICIAL COMPROVA APTIDÃO FÍSICA DO CANDIDATO. RECURSO DESPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com a vênia da Relatora, apresento divergência. Confirmo a sentença prolatada pelo Dr. Ângelo Furlanetto Ponzoni, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais acolho como razões de decidir:



    (...)



    No caso concreto, o demandante foi considerado inapto em razão de Laudo emitido pelo Departamento de Perícia Médica e Saúde do Trabalhador — Referência RHE4104R (fl. 10). A referida perícia médica concluiu pela 3 64-1-001/2022/486511 - 001/3.15.0007294-5 (CNJ:.0062663- 98.2015.8.21.0001) inaptidão física do demandante para o ingresso no serviço público.



    No entanto, com o deferimento de prova pericial, o Departamento Médico Judiciário emitiu laudo (folhas 103-105), o qual teve como conclusão:



    O periciado trabalhava como professor. Em 2013, prestou novo concurso para a mesma função, mas foi considerado inapto (fls. 10 a 14, 16). Apresenta histórico de lombalgia crônica, com realização de artrodose em 2015 (Cid 10 M 51.3). No momento, tal doença está consolidada e não há incapacidade para o desempenho da atividade de professor. 



    Logo, consoante se observa, o demandante está apto a exercer o cargo de professor. Nesse sentido, jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO. APROVAÇÃO. NOMEAÇÃO. EXAME MÉDICO. INAPTIDÁO. NÃO APROVAÇÃO EM EXAME OFTALMOLÓGICO EM DECORRÊNCIA DE APRESENTAR BAIXA ACUIDADE VISUAL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE NÃO CONTRAINDICA A AUTORA AO EXERCÍCIO DO CARGO. DISTÚRBIO PASSÍVEL DE CORREÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DEFICIÊNCIA. OBEDIÊNCIA AO EDITAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70010193951, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vasco Della Giustina, Julgado em: 29-12-2004)



    A impugnação apresentada pelo Estado contra o laudo judicial, com a devida vênia, não prospera.



    O exame pericial cumprido perante o DMJ, vale frisar, determinado pelo 2.º Grau, não apresenta nenhuma inexatidão.



    A alegação de que o exame deveria apurar a condição do autor quando do exame admissional, baseado na circunstância de o autor pedir a declaração de nulidade do ato administrativo que declarou o autor inapto para o ingresso ao cargo público, reiterando a vênia, não convence. A perícia realizada pelo Departamento Médico Judiciário, respeitado o entendimento diverso, deveria constatar, como constatou, à época do exame a condição de saúde do demandante, o qual, se procedente o pleito, somente tomará posse a partir do cumprimento da ordem emanada da sentença.



    Finalmente, mesmo que se afaste a conclusão da prova pericial, ainda assim, a prova coligida seria suficiente para o acolhimento do pedido, porquanto, fato incontroverso, o autor não tem contra si instaurado expediente algum para apurar a sua incapacidade laboral em seu vínculo 1, visando à sua aposentadoria por invalidez.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente